Tribunal: STF
Processo: ARE 1524187
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 73.762/2025)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. PRECEDENTES. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO.



Relatório



    1. Em 18.5.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Guerro & Pagnussat Ltda., em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APURAÇÃO PELO LUCRO REAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 199).



    2. Em 29.5.2025, pela Petição/STF n. 73.762/2025, Guerro & Pagnussat Ltda. informa “o interesse na desistência do mandado de segurança. Para tanto, formula o presente requerimento, fundado no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil e no Tema de Repercussão Geral nº 530/STF” (fl. 1, e-doc. 201).



    Salienta que “o rito do Mandado de Segurança possibilita ao Impetrante a desistência do feito a qualquer tempo ou grau de jurisdição, o que independe da anuência da contraparte. O único requisito é que o pedido seja formulado anteriormente ao trânsito em julgado do feito” (fl. 1, e-doc. 201).



    Requer “a homologação do pedido de desistência do Mandado de Segurança, nos termos da fundamentação” (fl. 4, e-doc. 201) e, “como consequência, a extinção do feito, sem resolução de mérito, [na] forma do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 201).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Os advogados subscritores da petição de desistência dispõem de poderes especiais para desistir (e-doc. 5).



    4. Postula a empresa agravante a “desistência do mandado de segurança” (fl. 1, e-doc. 201).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a desistência de recurso em mandado de segurança independente da anuência do impetrado, antes do término do julgamento, ainda quando proferida decisão de mérito. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES” (ARE n. 1.503.788-ED-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. RE 669.367. TEMA 530 DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE BURLA À AUTORIDADE DE DECISÃO DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (RE 669.367, Tema 530 de Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário interposto pela parte impetrante não teve o mérito analisado, uma vez que incidente o óbice da Súmula 279 do STF, que veda o reexame de matéria fática em sede extraordinária, não havendo se falar em burla à autoridade de decisão desta Corte com a desistência da ação mandamental. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.319.398-AgR-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. LEADING CASE DO RE Nº 669.367-RG/RJ. TEMA RG Nº 530. POSSIBILIDADE. EFEITOS DECORRENTES: ANÁLISE PELA CORTE DE ORIGEM. 1. Nos termos da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, admite-se a desistência do mandado de segurança, até mesmo, após a prolação da sentença de mérito, não se aplicando os art. 485, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 2. Entretanto, o pedido sucessivo de transferência de valores para conta judicial diversa, como chancelado pelo eminente Min. Marco Aurélio, cumpre à corte de origem, que se encontra mais próxima da causa, e apta a analisar a viabilidade de transferência para conta judicial de outro processo. 3. Cautela que sobressai, haja vista o assentado na decisão agravada e o arguido pela União nas contrarrazões. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas, para homologar o pedido de desistência do mandado de segurança, cabendo ao juízo de origem a apreciação do pedido de transferência de valores à conta distinta” (ARE n. 1.164.769-ED-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024).



    A questão processual da desistência dessa ação constitucional foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367-RG, Tema 530, no qual se fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973” (Plenário, DJe 30.10.2014).



    5. No presente caso, não se vislumbra conduta abusiva no pedido de desistência que demonstre haver burla à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. 



     



    O recurso extraordinário com agravo interposto pela agravante não teve seu mérito analisado, tendo sido negado provimento por óbices jurídicos impeditivos ao prosseguimento deste recurso. A desistência do mandado de segurança não implica, portanto, benefício à parte desistente.



    Presentes, na espécie em exame, os requisitos legais para a desistência do mandado de segurança. 



    6. Pelo exposto, homologo a desistência nos termos da legislação vigente (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora